Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Madame R Brechó Boutique Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, deflagrada em seu desfavor pela agravada – Creditt Meios de Pagamentos Eireli –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara, acolhendo em parte, lado outro, sua manifestação defensiva a vindicar a subsistência de excesso de execução. Acolhendo parcialmente a impugnação, determinara a utilização dos “parâmetros da sentença de ID 187623695, atualizando-se os valores de R$100.000,00 e R$29.900,00, conforme índices previstos na sentença, posteriormente atualizados os valores de R$3.504,74 e R$ 19.559,65, nos mesmos índices, iniciando a atualização em 02/01/2023 (data do gravame dos valores), para só então, após a subtração dos valores, sejam apurados os honorários advocatícios de 10%.” Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, tendo o título executivo fixado índices específicos de atualização monetária e determinado a compensação de valores já objetos de constrição, o excesso deveria ser decotado. Demais disso, assinalando que a tese invocada nos aclaratórios ressoaria inovadora, rejeitara os embargos opostos pela agravante, por intermédio dos quais pretendia ver abatidos outros valores que, em momento processual anterior, também teriam sido objeto de bloqueio pela agravada e que não teriam sido levados em consideração. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, para que, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, seja reconhecido o excesso de execução agitado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em síntese, que a agravada incorrera em excesso ao apurar o débito exequendo, apontando a necessidade de abatimento da quantia de R$ 51.722,99 (cinquenta e um mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos). Apontara que, a despeito de ter o Juízo de origem acolhido a impugnação quanto a esse aspecto particular, deixara de levar em consideração, mesmo após instado a tanto em sede de embargos de declaração, a subsistência de diversos outros atos de “bloqueio” que foram praticados pela agravada, os quais alcançariam percentual elevado do débito remanescente. Pontuara que o título executivo fora hialino ao estabelecer que deveriam “ser abatidos os valores já anteriormente gravados (bloqueados pelo autor) - R$ 3.504,74 e R$ 19.559,65 (02/01/2023 – ID 146568133) ou de outros bloqueios que forem eventualmente realizados.” Aduzira que comprovara a subsistência de “novos bloqueios” omitidos pela exequente, não sobejando a inovação processual aventada no julgamento dos embargos de declaração, ponderando que justificara a afirmação tardia no fato de que “somente teve acesso a esses comprovantes de pagamento em 07/05/2024”. Defendera que, mesmo que serôdio o agitado, a boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa obstariam que a credora seja agraciada em duplicidade, emergindo ainda dessa compreensão que, revelando-se vultosa a quantia já bloqueada e destinada à satisfação do débito, a penhora que fora decretada sobre veículo de sua propriedade ressoaria igualmente excessiva. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Madame R Brechó Boutique Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, deflagrada em seu desfavor pela agravada – Creditt Meios de Pagamentos Eireli –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara, acolhendo em parte, lado outro, sua manifestação defensiva a vindicar a subsistência de excesso de execução. Acolhendo parcialmente a impugnação, determinara a utilização dos “parâmetros da sentença de ID 187623695, atualizando-se os valores de R$100.000,00 e R$29.900,00, conforme índices previstos na sentença, posteriormente atualizados os valores de R$3.504,74 e R$ 19.559,65, nos mesmos índices, iniciando a atualização em 02/01/2023 (data do gravame dos valores), para só então, após a subtração dos valores, sejam apurados os honorários advocatícios de 10%.” De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, para que, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, seja reconhecido o excesso de execução agitado. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se subsistente o excesso de execução que ventilara a agravante ao aviar impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada, o que demanda a verificação se os valores que indicara como tendo sido anteriormente “bloqueados” seriam passíveis de ser abatidos do débito exequendo, haja vista não terem sido oportunamente impugnados. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Conforme retratam os autos de origem, a agravada deflagrara em desfavor da agravante cumprimento de sentença, apontando que o valor total do crédito executado alcançaria o montante de R$172.544,18 (cento e setenta e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)[1], alusivo a operações de “chargebacks (estornos de pagamento, por conta de contestações realizadas pelo portador do cartão e que é direcionada diretamente ao emissor deste) em diversas operações”, cujo inadimplemento resultara no aviamento da ação de cobrança que tramitara naqueles autos e nos quais fora formado o título exequendo[2]. De sua vez, a agravante formulara impugnação ao cumprimento de sentença[3], aventando excesso de execução sob o fundamento de que o crédito exequendo estaria em desacordo com o título executivo formado, pois que não teria sofrido a atualização monetária pelos índices nele previstos e em razão de os honorários terem sido calculados sem levar em consideração os abatimentos indicados no dispositivo do ato sentencial. Defendera que, assim, sobejaria diferença de R$51.722,99 (cinquenta e um mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), que correspondente ao excesso postulado. Adviera, em seguida, decisão, que, conquanto tenha rejeitado a impugnação relativa à penhora realizada em veículo de sua titularidade, acolhera a arguição de excesso de execução aviada pela agravante. Confira-se excertos extraídos do decisum individualizado[4]: “(...) Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, alega a executada excesso de execução, diante da utilização de índice incorreto para a atualização dos valores e erro na base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios. Acerca do índice de atualização monetária, com razão a executada, pois utilizado índice diverso do expresso no título judicial. Tal equívoco, inclusive, foi reconhecido pela exequente em sua resposta à impugnação (ID 195095636). Quanto ao excesso em relação ao equívoco da base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo que de igual forma merece prosperar a impugnação. Isso porque, conforme expresso na sentença exequenda, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, ou seja, o produto dos cálculos determinados no dispositivo da sentença. A sentença é clara ao estabelecer que do valor cobrado na inicial devem ser descontados os valores já bloqueados pela exequente. O valor que remanescer deste cálculo será o valor da condenação. Assim, entendo que primeiramente devem ser atualizados os valores de R$ 100.000,00 e R$ 29.900,00, conforme índices previstos na sentença, posteriormente atualizados os valores de R$ 3.504,74 e R$ 19.559,65, nos mesmos índices, para só então, após a subtração dos valores, apurar-se os ônus de sucumbência. Desta maneira, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 192829807, conforme os termos acima expostos. Diante do excesso de execução, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o excesso apurado. Lado outro, entendo que a impugnação à penhora de ID 194544488 não merece prosperar, pois não foi atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, sendo possível, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a realização dos atos constritivos, como no caso. Rejeitada a impugnação à penhora. (...)” Defronte essa resolução, a agravante opusera embargos de declaração, sustentando que o título exequendo previra expressamente que do débito principal deveriam ser abatidos os valores de R$3.504,74 e R$19.559,65, além de outros “gravames/bloqueios” já eventualmente realizados pela agravada junto ao seu sistema de creditamento de compras. Nada obstante o aduzido, os aclaratórios foram rejeitados sob o prisma de que veiculavam matéria inovadora. É o que se infere do abaixo reproduzido[5]: “(...) Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. A embargante noticia gravames ocorridos entre dezembro/2022 e maio/2023. A petição de ID 146568131 noticiou alguns desses gravames, sendo que a sentença foi prolatada em 22/11/2023. Demonstrado, portanto, que tais gravames não foram noticiados por liberalidade da executada, não sendo possível, neste momento processual, inovação. (...)” Alinhados os atos processuais de relevo, imperioso consignar, de início, que o título judicial exequendo consignara expressamente a condenação da agravante ao pagamento dos valores indicados na petição inicial, ressalvando o abatimento das importâncias agitadas em ambiente defensivo e, ademais, aqueloutras que fossem objeto de “gravame/bloqueio” no sistema administrativo de creditamento de compras ao qual aderira a ora agravante. Confira-se, porquanto ilustrativo, o dispositivo do ato sentencial que formara o título exequendo, in litteris: “(...) - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 e R$ 29.900,00, valores estes a serem corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV, bem como acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar das datas do pagamento (já acima descritas - 22/07/2022 e 01/08/2022), acrescidas, após, de multa de 10%, a partir da mora do réu. Do valor total acima, deverão ser abatidos os valores já anteriormente gravados (bloqueados pelo autor) - R$ 3.504,74 e R$ 19.559,65 (02/01/2023 – ID 146568133) ou de outros bloqueios que forem eventualmente realizados. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (...)”[6] – grifos nossos. Ao se cotejar, no entanto, a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravante[7], extrai-se que limitara-se a aventar excesso de execução sob o fundamento de que o crédito exequendo estaria em desacordo com o título executivo formado, pois que não teria sofrido a atualização monetária pelos índices ali previsto e em razão de os honorários terem sido calculados sem levar em consideração os abatimentos indicados no dispositivo do ato sentencial, circunstância que implicaria discrepância de R$51.722,99 (cinquenta e um mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos). Nada dispusera, portanto, acerca dos bloqueios/gravames que afirmara terem ocorrido inclusive em momento anterior à prolação da sentença. Ora, como cediço e consoante enunciado pelo regramento procedimental, o excesso de execução deve ser alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que, de sua vez, deve ser formulado após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, como se infere da regra albergada no estatuto processual civil que ora ser reproduz: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções.” Do normativamente assinalado extrai-se, com efeito, que o prazo para ofertar impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias após o transcurso do prazo previsto no artigo 523 do estatuto processual, sem o pagamento voluntário, momento oportuno para se alegar o excesso de execução decorrente da fórmula equivocada de atualização do crédito executado. No caso, conquanto a agravante tenha formulado impugnação ao cumprimento de sentença, em desatenção ao princípio da eventualidade e da concentração das matérias defensivas, não requestara o abatimento dos aludidos valores, limitando-se a impugnar os índices de correção monetária e, outrossim, a base de cálculo dos honorários advocatícios. Contudo, de acordo com o assentado no título que aparelha o executivo, fora determinado expressamente que, por ocasião da formulação dos cálculos, deveriam ser abatidos os valores já anteriormente gravados e outros que fossem ou tivessem sido eventualmente realizados, cuidando-se, pois, do balizamento objetivo (quantum debeatur) do título. Por sua vez, a despeito da omissão havida ao ser formulada a impugnação, o havido não pode ser desconsiderado, não estando sujeito à preclusão, sob o risco de enriquecimento ilícito por parte da exequente. É que, em suma, a desconsideração do expressamente disposto no título quanto aos abatimentos a serem realizados, além de implicar excesso de execução, encerra erro material, pois o executivo não está compasso com o aparato que o guarnece. Não se trata de erro na forma de correção do débito, conforme reconhecido originalmente, mas de erro material por não se estar promovendo a execução em conformidade com o título. Essa apreensão obsta o reconhecimento de preclusão a recobrir a arguição, pois o erro material não é acobertado, precipuamente quando implica desconsideração para com o expressamente disposto no título executivo. Consignadas essas observações, ao menos nessa análise perfunctória, infere-se que, de fato, a agravada apresentara seus cálculos em dissonância com o título exequendo, notadamente pela não realização dos abatimentos relativos aos bloqueios/gravames realizados em seu sistema de pagamento. Diante dessa apreensão, antes de submeter os cálculos à Contadoria Judicial, deveria o Juízo de origem ter enfrentado especificamente os pontos tratados, uma vez que, em relação a estes, não sobeja a incidência da preclusão nem se trata de hipótese de inovação processual, ficando patente a dissonância com os parâmetros fixados durante o curso procedimental. Sob essa ótica, considerando que a planilha de cálculo confeccionada pela agravada se distanciara da diretriz fixada no título no sentido de que deveriam ter sido observados os bloqueios/gravames já realizados no curso processual, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. O efeito suspensivo, contudo, deve ser conseguido somente para ser encaminhado o executivo segundo o disposto no título executivo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando que sejam observados, na confecção dos cálculos de apuração do débito em execução, os bloqueios realizados, que se reverteram em pagamento, conforme pontado expressamente pelo título executivo, além de outros ultimados na sequência pela agravada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição cumprimento de sentença – ID 187370169 (autos de origem – processo no 0729580-93.2022.8.07.0001) [2] - Sentença – ID 178850192 (autos de origem – processo no 0729580-93.2022.8.07.0001) [3] - ID Num. 60890506. [4] - ID Num. 60890505. [5] - ID Num. 60890498. [6] - Sentença – ID 178850192 (autos de origem – processo no 0729580-93.2022.8.07.0001) [7] - ID Num. 60890506.